Tribunal: CARF
Processo: 15746.720817/2022-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2020
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato particular de mútuo ou contrato verbal, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720817/2022-75
ACÓRDÃO
2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO INACIO DE LIMA OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2020
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo ou contrato verbal, por si só,
não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação,
devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência
material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
3
Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2168/2216) interposto por RODRIGO INÁCIO
DE LIMA OLIVEIRA em face do Acórdão no. 101-026.971 (e-fls. 2149/2158), que julgou a
Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário referente a Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2020.
Nos termos do Auto de Infração (e-fls. 03/20) e do Termo de Verificação Fiscal (e-
fls. 1923/1968), o lançamento foi decorrente da constatação de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em
instituição(ões) financeira(s)1, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, listadas pela fiscalização.
O recorrente foi cientificado em 17/02/2023 (e-fls. 1972) e, em 20/03/2023,
apresentou Impugnação (e-fls. 1976/2009) juntamente com documentos (e-fls. 2010/2133), assim
sintetizada pela decisão de piso:
a) preliminarmente, erro na aplicação da presunção contida no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, posto que a regra do § 2o do referido artigo é uma norma
excludente de aplicação da presunção de omissão de receitas prevista no caput e
§ 1o do mesmo dispositivo;
b) nulidade do lançamento, por deficiência na fundamentação, haja vista que o
negócio jurídico só poderia ser desconsiderado mediante a comprovação, pelo
Fisco, de que o contribuinte agiu com o intuito de fraudar a fiscalização. Não
consta do auto de infração, porém, qualquer alegação nesse sentido;
c) no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade tributária foi um tanto quanto
concisa, limitando-se a transcrever trechos das respostas apresentadas pelo

1 No caso, o auto de infração considerou depósitos recebidos pelo Recorrente nas seguintes contas bancárias de sua
titularidade: i. Conta no XXX.392-3, Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”); ii. Conta no XX.001902-4, Banco Santander S.A.
(“Santander”); iii. Conta no XXX316-4, Banco Safra S.A. (“Safra”).
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
4
contribuinte no curso do procedimento fiscal sem a correspondente análise ou
conclusão objetiva quanto aos impactos dos esclarecimentos prestados pelo
contribuinte para fins do lançamento;
d) os valores recebidos pelo Impugnante em suas contas bancárias tiveram a sua
origem comprovada no curso do procedimento de fiscalização, originando-se, em
sua maioria, de contrato de contrato de mútuo mantido com a empresa GR6,
conforme documentos apresentados;
e) a origem dos recursos de posse da GR6, que posteriormente seriam
destinados ao Impugnante a título de mútuo, está perfeitamente identificada;
f) a GR6, até então uma sociedade de pequeno porte, ainda não possuía estrutura
administrativa capaz de operar com segurança valores dessa magnitude, gerando
variados riscos à gestão ou mesmo à guarda desses recursos. Decidiu-se, então,
pela contratação de mútuo entre a GR6 e o Impugnante, que passou a ter a
guarda dos montantes que a GR6 lhe depositou e, caso a GR6 se visse obrigada a
devolver parte das suas antecipações, ou mesmo necessitasse cumprir outras
obrigações perante terceiros, bastaria ao Impugnante devolver o valor solicitado
pela empresa para as devidas providências;
g) o depósito realizado por Bruno Alves de Souza (“Bruno”) no valor de R$
139.408,00 também corresponde ao mútuo celebrado entre o Contribuinte e a
GR6. Bruno é empregado do departamento financeiro da GR6 desde 21/11/2018
(Doc. 12). Ao fazer o referido depósito com dinheiro de titularidade da GR6, Bruno
equivocadamente identificou a si próprio como titular do depósito. Da mesma
forma, a titularidade do crédito como sendo da própria GR6 pode ser confirmada
no Razão Contábil anexo (Doc. 06);
h) de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, para o período de dezembro de
2019 o Contribuinte supostamente não teria comprovado a origem de depósitos
no valor total de R$ 71.600.000,00. Todavia, O Razão Contábil da empresa GR6
demonstra com clareza de detalhes que em dezembro de 2019 foram transferidos
valores que, somados, totalizam o exato montante de R$ 71.600.000,00
questionado pela fiscalização;
i) os valores recebidos pelo Contribuinte em sua conta bancária possuem origem
absolutamente lícita;
j) por configurarem antecipações, a GR6 não detinha naquele momento a
propriedade dos montantes (que pertencia à Ingrooves). Por força do regime de
competência, os montantes recebidos pela pessoa jurídica a título de antecipação
ou adiantamento de pagamentos devem ser reconhecidos como receita bruta no
período de apuração correspondente à efetivação do negócio jurídico. Somente a
partir de então é que o contribuinte detém a propriedade dos valores;
k) embora não seja necessariamente determinante “a origem da origem” dos
valores recebidos pelo Impugnante, em compromisso com a boa-fé, esclarece-se
que tais montantes não configuraram receita da GR6 para o ano-calendário 2019,
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
5
mas mera antecipação de pagamento pelos direitos de distribuição em razão do
Contrato de Distribuição mantido com a empresa Ingrooves, razão pela qual
realmente não deveriam ser considerados na composição da base de cálculo do
Simples Nacional;
l) serem válidos os contratos de mútuo firmados entre o Impugnante e a empresa
GR6, cabendo ressaltar que o mútuo firmado de forma verbal é reconhecido pela
jurisprudência do CARF, inclusive para o fim de caracterização de obrigações
tributárias;
m) no caso, o Impugnante esclareceu à fiscalização que, à época dos fatos, não
se cogitou a necessidade de se colocar por escrito os termos e condições do
empréstimo de recursos financeiros realizado entre as partes. Isso porque,
tendo em vista a sua condição como sócio majoritário na GR6, bem como a sua
participação ativa na administração da empresa, as partes não vislumbravam o
risco de surgirem quaisquer conflitos entre o contribuinte e a GR6 quanto à
execução do contrato de mútuo. Assim, a contratação se deu de maneira verbal,
forma típica que goza de completa proteção legal no sistema jurídico brasileiro;
n) validade do contrato de mútuo independe da formalização, dos termos do
contrato em documento escrito, e pode ser aferida a partir dos atos praticados
tanto pelo Impugnante quanto pela GR6, tais como: a) Contabilização do
empréstimo pela GR6 em conta contábil especificamente destinada a este fim
(“no 1.01.02.05.0150 – Empréstimo sócio Rodrigo Inácio” - Doc. 05); b) Declaração
de IRPF do Impugnante (Doc. 13); c) A devolução de parte do empréstimo,
correspondente a R$ 2.167.089,45 pelo contribuinte à GR6 no curso do próprio
ano-calendário 2019 (Doc. 06);
o) legítima convalidação do contrato de mútuo por documento escrito e sem a
previsão de pagamento de juros;
p) concluindo-se o ciclo normal do contrato de mútuo firmado com a GR6, o
Impugnante tem promovido a devolução dos valores em questão. Dessa forma,
no próprio ano-calendário 2019, o Interessado promoveu a devolução do
correspondente a R$ 2.167.089,45 à GR6 (Doc. 05). Essa devolução se presta a
demonstrar, ao lado dos demais elementos apontados, a efetiva caracterização do
contrato de mútuo entre o Impugnante e a GR6;
q) ainda que se considere que o Livro Diário não tenha sido levado a registro,
este fato poderia, quando muito, resultar em aplicação de eventuais multas à
GR6, mas nunca na descaracterização do mútuo para fins de lançamento de
ofício em face do Impugnante. Ocorre que as informações presentes nos livros
contábeis da GR6 estão consistentemente corroboradas com as demais provas
dos fatos ocorridos.
Diante do exposto, requer, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração, e,
caso isso não ocorra, que seja julgado improcedente pelas questões de mérito.
(grifos acrescidos)
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
6
Em 26/03/2024, os autos foram julgados pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 01, tendo sido a Impugnação julgada improcedente, no Acórdão no 101-026.971
(e-fls. 2149/2158) assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2020
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi cientificado pela via postal, conforme Aviso de Recebimento, em
26/04/2024 (e-fl. 2165) e interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2168/2216) em 15/05/2024 (e-fl.
2166), sustentando (em tópicos):
II – PRELIMINARMENTE
II.1. Nulidade da decisão da DRJ: omissão na análise de argumentos e ofensa ao
princípio da verdade material
II.2. Nulidade do auto de infração: erro de direito e deficiência na fundamentação
III – DIREITO
III.1. OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DECORREM DE MÚTUO FIRMADO COM A GR6
III.1.1. A causa legítima do contrato de mútuo firmado entre o Recorrente e a GR6
III.1.2. Efetiva tributação dos valores recebidos da Ingrooves pela GR6.
III.1.3. Validade da forma do mútuo firmado entre o Recorrente e a GR6.
III.1.4. A legítima convalidação do contrato de mútuo por documento escrito.
III.1.5. A devolução dos valores à GR6 confirma o mútuo em questão.
III.1.6. A força probatória dos documentos apresentados pelo Recorrente,
inclusive o Livro Diário da GR6.
III.1.7. validade do mútuo sem a previsão do pagamento de juros ou cláusulas
penais
III.2. NÃO TRIBUTAÇÃO DO MÚTUO PELO IRPF
Os autos seguiram para julgamento no CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
7

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Breve síntese da autuação e da defesa
A fiscalização entendeu que o recorrente não teria apresentado provas hábeis e
idôneas para os depósitos realizados em suas contas no ano de 2019, pois (i) além de não ter sido
formalizado Contrato de Mútuo entre o recorrente e a GR6 à época dos fatos, haveria apenas um
contrato verbal (ii) os depósitos não foram promovidos apenas pela pessoa jurídica da GR6; (iii) o
contrato de mútuo formalizado em 10/01/2022, mesmo que fosse admitido como tendo efeitos
retroativos, não trouxe a previsão de incidência de juros e não cumpriu os requisitos de um
verdadeiro empréstimo financeiro para que fosse oposto ao Fisco Federal, (iv) a empresa GR6 não
transmitiu ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) a Escrituração Contábil Digital (ECD), e
não apresentou Termo de abertura e encerramento do Livro Caixa, com os lançamentos
contábeis; (v) não foram apresentados Livro Diário, assinados pelo contador e representante legal,
e autenticado perante a JUCESP, relativo ao exercício de 2019, de modo que a planilha em
formato pdf denominada Razão Analítico apresentada pelo recorrente, não pode ser aceita pelo
Fisco Federal, uma vez que os lançamentos poderiam ter sido modificados a qualquer tempo.
Ademais, conforme destacado pelo Termo de Verificação Fiscal:
Outro fato que chama bastante atenção é que conforme declarado pelo próprio
fiscalizado, a empresa GR6 EVENTOS – PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA
LTDA. transferiu para as contas bancárias do fiscalizado no ano de 2019, a título
de empréstimo, o valor total de R$ 80.811.804,98, recursos financeiros esses
provenientes de suas receitas e/ou antecipação de receitas conforme descrito nos
itens 6, 7 e 8 da Petição de 21/02/2022 (protocolizada pelo fiscalizado) e no item
12 da Petição de 17/05/5022 (protocolada também pelo fiscalizado) a seguir
transcritos, todavia, conforme consta no Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDASN-D) dos períodos de
apuração 01/2019 a 12/2019 (fls. 1876/1911) transmitidos pela empresa GR6
EVENTOS – PRODUTORA GRAVADORA E EDITORA LTDA, a Receita Bruta total no
ano-calendário de 2019 foi de R$ 3.934.290,06, muito abaixo do valor
supostamente emprestado ao fiscalizado em 2019.
A fiscalização não aceitou como prova hábil e idônea para os depósitos realizados
em suas contas correntes no ano de 2019, o Contrato de Mútuo entre o recorrente e a GR6, que,
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
8
de acordo com a sua própria defesa foi feito de forma verbal, e posteriormente “regularizado”
pelo Contrato de Mútuo (e-fls. 2024/2027), formalizado em 10/01/2022, sem efeito retroativo.
Em sua Impugnação, além de insistir na afirmação no sentido de que os
documentos e justificativas apresentadas seriam provas hábeis e idôneas para a comprovação dos
referidos depósitos, o recorrente ainda apresentou argumento de que a GR6 teria recebido o
antecipação no valor de R$ 100.375,000,00 (U$ 25.000.000,00 vinte e cinco milhões de dólares em
12/12/2019) da empresa Isolation Network Inc. (Ingrooves), conforme previsão do Contrato de
Distribuição Exclusiva (Distribution Agreement) (e-fls. 2035/2051), com tradução juramentada
juntado às e-fls. 2053/2075.
De acordo com a defesa, o referido adiantamento seria a “causa legítima” do
Contrato de Mútuo firmado entre o Recorrente e a GR6. O Contrato prevê a necessidade de
devolução dos adiantamentos, em caso de descumprimento, de modo que a origem dos recursos
de posse da GR6, que teriam sido destinados ao recorrente a título de mútuo, estaria identificada.
Vale o destaque para trecho da Impugnação:
52. Com isso, caberia à GR6 zelar por esses valores e apenas utilizá-los de maneira
que pudessem ser reavidos caso não fossem cumpridas as exigências previstas no
Contrato de Distribuição Exclusiva (o que obrigaria a GR6 a devolver os referidos
valores à Ingrooves).
53. Nesse contexto, conforme esclarecido à fiscalização na resposta à intimação
apresentada em 21/02/2022 (Doc. 10, apresentado às fls. 1480 e seguintes do
dossiê do processo de fiscalização), no ano de 2019 a GR6, até então uma
sociedade de pequeno porte, ainda não possuía estrutura administrativa capaz
de operar com segurança valores dessa magnitude, gerando variados riscos à
gestão ou mesmo à guarda desses recursos.
54. Decidiu-se, então, pela contratação de mútuo entre a GR6 e o Impugnante.
Com isso, o Impugnante passou a ter a guarda dos montantes que a GR6 lhe
depositou e, caso a GR6 se visse obrigada a devolver parte das suas
antecipações, ou mesmo necessitasse cumprir outras obrigações perante
terceiros, bastaria ao Impugnante devolver o valor solicitado pela empresa para
as devidas providências. (grifos acrescidos)
O recorrente sustenta que todos os valores identificados como depósitos,
realizados pela GR6, pela R.I.L.O. Participações e Empreendimentos EIRELI (CNPJ no
30.219.235/0001-30 – “RILO”) e por Bruno Alves de Souza seriam, em verdade, decorrências do
adiantamento pago pela Ingrooves à GR6, como esclarece a Impugnação:
57. Apesar da aparente diversidade de origens, a totalidade dos depósitos
possuem relação com o contrato de mútuo firmado com a GR6. Explica-se.
58. Os depósitos identificados como tendo origem a partir da RILO, que totalizam
o montante de R$ 1.316.300,00, foram nominalmente efetuados por esta
sociedade, cujo único sócio é o Contribuinte (Doc. 11), mas que não aufere
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
9
rendimentos próprios. Estes depósitos se referem a antecipações da GR6
originalmente depositadas em conta da RILO, as quais foram transferidas pela
RILO ao Impugnante no contexto do contrato de mútuo entre GR6 e o
Contribuinte. A titularidade do crédito como sendo da própria GR6 pode ser
confirmada no Razão Contábil anexo (Doc. 06).
59. O depósito realizado por Bruno Alves de Souza (“Bruno”) no valor de R$
139.408,00 também corresponde ao mútuo celebrado entre o Contribuinte e a
GR6. Bruno é empregado do departamento financeiro da GR6 desde 21/11/2018
(Doc. 12). Ao fazer o referido depósito com dinheiro de titularidade da GR6, Bruno
equivocadamente identificou a si próprio como titular do depósito. Da mesma
forma, a titularidade do crédito como sendo da própria GR6 pode ser confirmada
no Razão Contábil anexo (Doc. 06).
Sustenta, o recorrente, que o entendimento do CARF e a legislação não determinam
que seja comprovada “a origem da origem” dos depósitos, mas que o faz em razão do seu
compromisso com a boa-fé e defende, ainda que, a antecipação realizada em dezembro de 2019,
não deveria ser considerada receita da GR6 naquele mesmo ano (2019), e sim, no ano da
efetivação do negócio jurídico.
Ademais, alega que a GR6 está reconhecendo a receita em razão do referido
contrato na medida do fornecimento do material musical acordado com a Ingrooves, nos termos
da cláusula 5 do referido contrato, razão pela qual, o adiantamento não foi considerado como
receita bruta da GR6 no ano de 2019.
Sustentou, ainda, a Impugnação, a validade da forma do mútuo firmado entre o
recorrente e a GR6, por meio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Código
Civil.
A decisão de piso, como relatado, houve por bem julgar improcedente a
Impugnação, uma vez que, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal, o recorrente não
teria apresentado prova hábil e idônea para os depósitos realizados em 2019 em suas contas
correntes, pois
[...] não foi apresentado nenhum contrato assinado à época dos fatos, mas tão
somente um contrato celebrado em 10/01/2022 para “explicitar, por escrito, a
relação jurídica preexistente entre as partes para que as suas condições e efeitos
sejam inteligíveis para terceiros”.
Ou seja, o referido contrato não possui o condão de corroborar os supostos
mútuos realizados em 2019, visto que não celebrado à época dos fatos, sendo
que o próprio Contribuinte ressalta que “o documento apresentado não
substitui o contrato verbal originalmente firmado entre o Contribuinte com a
GR6 em 2019.
(...)
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
10
Pelo exposto, não há qualquer reparo a ser feito na análise acima reproduzida,
razão pela qual não prospera o argumento de que os depósitos bancários que
foram lançados tiveram como origem contratos de mútuo celebrados entre o
Interessado e a pessoa jurídica GR6.
Insta salientar que, nos termos do disposto no art. 219 do Código Civil, as
declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em
relação aos signatários.
Também não é suficiente para comprovar a origem dos depósitos bancários
somente a identificação do depositante, faz-se necessário comprovar a natureza
dos valores recebidos, ou seja, que se trata de verbas que não estão sujeitas à
tributação do IRPF.
Ademais, a contabilidade da empresa GR6, desacompanhada de documentos
hábeis e idôneos que comprovem as operações ali descritas, não constitui prova
bastante para comprovação da origem dos depósitos bancários.
Vê-se, portanto, que a decisão de piso manteve o lançamento, uma vez que (i) o
contrato de mútuo era verbal e o Contrato formalizado posteriormente não teria efeitos
retroativos, (ii) a simples identificação dos depositantes não seria suficiente para afastar a
tributação e (iii) a contabilidade da empresa GR6 apresentada, estaria desacompanhada de
documentos hábeis e idôneos para comprovar as operações realizadas.
Estes foram os fatos que justificaram a autuação e os fundamentos da decisão de
piso. Passar-se-á a seguir à análise dos argumentos apresentados pelo Recurso Voluntário.
1. Preliminares
1.1.
Nulidade da decisão da DRJ: omissão na análise de argumentos e
ofensa ao princípio da verdade material
O recorrente sustenta que a decisão de piso seria nula por preterição do seu direito
de defesa, uma vez que não teria analisado parte dos documentos e argumentos apresentados em
sede de Impugnação. Nas palavras do recorrente:
21. Nenhum comentário foi feito a respeito da efetiva comprovação da entrada
dos recursos no caixa da GR6 em razão do contrato firmado com a Ingrooves, os
quais foram e vêm sendo perfeitamente reconhecidos e tributados por esta!
Também não foi considerada a formalização do mútuo na DIRPF do Recorrente
com a GR6 e a devolução de parte dos valores, comprovada pelo Livro razão da
conta “no 1.01.02.05.0150 – Empréstimo sócio Rodrigo Inácio”! Da mesma forma,
a DRJ não enfrentou os fundamentos trazidos em sede de impugnação quanto à
legitimidade do mútuo gratuito e da caracterização dos valores na GR6 como
antecipação de receitas, ou tampouco as preliminares de nulidade trazidas!
(Recurso Voluntário, e-fls. 2173).
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
11
A começar, entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo
recorrente, deixando consignado, inclusive, não ter o sujeito passivo se desincumbido de seu ônus
probatório.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador profere decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de
sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, e neste sentido, a decisão de piso
focou na ausência de comprovação hábil e idônea de que os valores depositados nas contas do
recorrente, no ano de 2019, teriam sido todos resultantes de contrato de mútuo com a empresa
GR6.
O fato de a decisão não ter se manifestado sobre o Contrato da GR6 com a
Ingrooves que teria sido, supostamente, a razão para a realização dos supostos mútuos (a origem
da origem, como afirmou o recorrente) não compromete o seu fundamento, que foi exatamente a
inexistência de contrato de mútuo existente à época, visto ter sido verbal, a falta de registro
contábil do mútuo, dentre outros aspectos.
O Contrato de Mútuo formalizado após o procedimento fiscalizatório, foi objeto de
análise por parte da decisão de piso, ao contrário do que afirmado pelo recorrente. O trecho
abaixo evidencia tal fato:
[...] não foi apresentado nenhum contrato assinado à época dos fatos, mas tão
somente um contrato celebrado em 10/01/2022 para “explicitar, por escrito, a
relação jurídica preexistente entre as partes para que as suas condições e
efeitos sejam inteligíveis para terceiros”.
Ou seja, o referido contrato não possui o condão de corroborar os supostos
mútuos realizados em 2019, visto que não celebrado à época dos fatos, sendo
que o próprio Contribuinte ressalta que “o documento apresentado não
substitui o contrato verbal originalmente firmado entre o Contribuinte com a
GR6 em 2019.
(...) (grifos acrescidos)
Ademais, entendo que não há como se alegar cerceamento do direito de defesa,
pois não houve qualquer impedimento que comprometesse a apresentação de defesa, tendo o
recorrente apresentado sua defesa fundamentada, tendo demonstrado pleno conhecimento dos
fatos a ele imputados.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
12
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, suscitada pelo
sujeito passivo.
1.2.
Nulidade do Lançamento
O sujeito passivo também requer a nulidade do lançamento, alegando erro de
direito e deficiência na fundamentação.
Pois bem. A começar, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, entendo que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as
razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que
entendeu pertinente ao presente caso e apurando o tributo devido com as demonstrações
constantes no Auto de Infração.
A capitulação legal está perfeitamente detalhada no Auto de Infração, senão,
vejamos:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões)
financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e
31/12/2019:
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei n°
13.149, de 2015.
Arts. 33, 34, 76 e 913 do RIR/18 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o
art. 106, inciso I, da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96
A previsão legal da penalidade aplicada e os juros de mora também consta
devidamente inserida no Auto de Infração:
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
13
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo Fatos Geradores entre 01/01/2019 e 31/12/2019:
Art. 116 do RIR/2018 c/c o art. 1o da IN RFB no 1.930/2020.
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/01/2019 e 31/12/2019:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de
01/01/1997): percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE
LIQ. E CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
Entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam:
(a)constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e
(g)lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Desta sorte, do conjunto documental que instruiu o hostilizado AI emergem com
clareza os motivos fáticos e jurídicos que embasaram o entendimento da Autoridade Fiscal e o ato
administrativo do lançamento tributário analisado, donde se depreende que a tese erigida pelo
recorrente nessa questão carece de verossimilhança.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
14
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
2. Mérito
2.1.
Da omissão de rendimentos e dos ônus da prova relativos aos
contratos de mútuos
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão,
transcrevo trechos elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no.
2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
15
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei no 9.430/1996.
No mérito, sustenta, o recorrente, que os depósitos em suas contas correntes
tiveram origem em Contratos de Mútuo verbais com a GR6, o que atesta o Contrato de Mútuo
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
16
formalizado posteriormente, 10/01/2022 para “explicitar, por escrito, a relação jurídica
preexistente entre as partes para que as suas condições e efeitos sejam inteligíveis para terceiros”.
Conforme ressaltado pelo recorrente, a lei não exige formalidade especial para o
contrato de mútuo. Porém, tratando-se de matéria de prova, os ônus de demonstrar de maneira
convincente a existência do mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente. É o que
dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Sobre o contrato de mútuo, assim dispõe do Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento
o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,
os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art.
406, permitida a capitalização anual.
Conforme a jurisprudência do CARF2, para a comprovação dos empréstimos é
imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;

2 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. (...) IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige provas específicas, não bastando
apenas a juntada de contratos particulares. Para essa comprovação é imprescindível que: (1) seja apresentado o
contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o empréstimo tenha sido informado tempestivamente na declaração
do ajuste; (3) o mutuante tenha disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do numerário
entre credor e devedor (tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no
contrato firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato. (Acórdão no 2401-
007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção,
Data da Sessão 3/12/2019) (grifos acrescidos)
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em
um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a
sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua
disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e
da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos
de elementos probatórios não possuem validade frente à administração tributária. (...) (Acórdão no 2202-004.891,
Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da
Sessão 3/12/2019) (grifos acrescidos)
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
17
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre
a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
De fato a jurisprudência do CARF flexibiliza a necessidade de registro público do
contrato de mútuo quando por outros meios é possível verificar a verossimilhança das
informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória
dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, com regras pré-
estabelecidas, o registro público é requisito essencial para que o contrato seja oposto ao Fisco,
sobretudo quando as partes contratantes estão relacionadas, como no caso.
A jurisprudência do CARF não destoa desse raciocínio:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS DE
MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
18
(...)(Acórdão no 2301-006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão
11/04/2019.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade dos contratos de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
(...)(Acórdão no 2402-008.256, Relatora Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da
Sessão 05/03/2020.)
Portanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, operações de mútuo entre
partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas, uma vez que, havendo interesse comum em ocultar os fatos geradores da
obrigação tributária, poder-se-ia facilmente simular negócios jurídicos para ludibriar a ação
estatal.
No presente caso, os documentos trazidos aos autos não comprovam que os
depósitos eram decorrentes de Contratos de Mútuo entre o recorrente e a GR6. A decisão de piso,
acertadamente, reafirmou que a justificativa do recorrente, no sentido de que os depósitos seriam
decorrentes de Contrato de Mútuo não pode ser aceita. Vale o destaque:
Não procede, também a alegação de que todos os depósitos bancários tiveram
sua origem comprovada e dizem respeito a contratos de mútuo firmados com a
pessoa jurídica GR6, haja vista que não foi apresentado nenhum contrato
assinado à época dos fatos, mas tão somente um contrato celebrado em
10/01/2022 para “explicitar, por escrito, a relação jurídica preexistente entre as
partes para que as suas condições e efeitos sejam inteligíveis para terceiros”.
Ou seja, o referido contrato não possui o condão de corroborar os supostos
mútuos realizados em 2019, visto que não celebrado à época dos fatos, sendo
que o próprio Contribuinte ressalta que “o documento apresentado não
substitui o contrato verbal originalmente firmado entre o Contribuinte com a
GR6 em 2019.
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
19
É importante destacar que contratos verbais não constituem meios de prova,
ainda mais para justificar possíveis mútuos realizados entre o Interessado e a
empresa GR6.
Oportuno reproduzir as considerações feitas pela autoridade lançadora no Termo
de Verificação Fiscal de fls. 1923 a 1968, que abordam com propriedade a questão
levantada pelo Impugnante acerca da alegação da realização de mútuos
“Em relação aos créditos realizados nas contas-correntes bancárias do fiscalizado
que tiveram como justificativa de origem e natureza jurídica mútuo celebrado
entre o fiscalizado (mutuário) e a empresa GR6 EVENTOS – PRODUTORA,
GRAVADORA E EDITORA LTDA - CNPJ no 17.977.383/0001-55 (mutuante), o
fiscalizado, ao ser intimado a apresentar o respectivo Contrato de Mútuo,
informou que não formalizou por escrito o mesmo, que o mútuo realizado foi
apenas verbal, tendo em vista entender que não havia necessidade dessa
formalização por ser sócio majoritário e administrador da empresa GR6 EVENTOS
– PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA. Todavia, em 10/01/2022, o
fiscalizado decidiu formalizar um Contrato de Mútuo com a GR6 EVENTOS –
PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA (mutuante).
(...)O fiscalizado, ao não apresentar o Contrato de Mútuo, nem tampouco
qualquer documento confeccionado à época dos fatos que pudesse fazer alguma
alusão a esse suposto “Contrato de Mútuo Verbal”, não comprova a natureza
jurídica dos créditos descritos nas planilhas denominadas “PLANILHA SAFRA AG
0097 CC 283164 – MÚTUO – ORIGEM GR6”, “PLANILHA SANTANDER AG 1813 CC
010019024 – MÚTUO – ORIGEM GR6” e “PLANILHA BRADESCO AG 3245 CC
2433923 – MÚTUO – ORIGEM GR6” em anexo ao presente Termo.
Além de não comprovar a natureza jurídica dos créditos justificados pelo próprio
fiscalizado como sendo mútuo proveniente da GR6 EVENTOS – PRODUTORA,
GRAVADORA E EDITORA LTDA, os créditos descritos nas planilhas denominadas
“PLANILHA SAFRA AG 0097 CC 283164 – MÚTUO – OUTRAS ORIGENS”, “PLANILHA
SANTANDER AG 1813 CC 010019024 – MÚTUO – OUTRAS ORIGENS” e “PLANILHA
BRADESCO AG 3245 CC 2433923 – MÚTUO – OUTRAS ORIGENS” possuem o
agravante de terem como origem pessoas jurídicas e pessoas físicas distintas da
pessoa jurídica GR6 EVENTOS – PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA,
contrapondo-se ao que afirmou o fiscalizado de que esses créditos tem como
mutuante a empresa GR6 EVENTOS – PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA
LTDA.
Observando com mais atenção o item 5 da Petição de 21/02/2022 transcrito
anteriormente, em relação ao Contrato de Mútuo celebrado em 10/01/2022
entre GR6 EVENTOS – PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA (mutuante) e o
fiscalizado RODRIGO INÁCIO DE LIMA OLIVEIRA (mutuário), este último afirma que
o referido contrato “não substitui o contrato verbal originalmente firmado pelo
Contribuinte com a GR6 em 2019” e sim tem como objetivo “explicar, por escrito,
a relação jurídica preexistente entre as partes para que as suas condições e
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
20
efeitos sejam inteligíveis por terceiros” (g.n.), ou seja, em outras palavras, significa
dizer que o suposto “Contrato de Mútuo Verbal” possuía a mesma relação jurídica
do Contrato de Mútuo celebrado e formalizado em 10/01/2022, cujas cláusulas
transcrevemos parcialmente a seguir:
(...)Da leitura dos itens imediatamente acima, verifica-se que o Contrato de
Mútuo celebrado em 10/01/2022 revoga e substitui todos os acordos de mesma
natureza, verbais ou por escrito, celebrados entre o fiscalizado e a GR6 EVENTOS
– PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA, retroagindo seus efeitos a 10 de
janeiro de 2019, diferentemente do que foi alegado pelo fiscalizado (“não
substitui o contrato verbal originalmente firmado pelo Contribuinte com a GR6
em 2019”). Nessas condições, o Contrato de Mútuo de 10/01/2022, ao retroagir
e substituir o suposto “Contrato de Mútuo Verbal”, não pode ser oponível a
terceiros quanto mais ao Fisco. Mesmo que, nesse caso concreto, fosse aceitável
e permitida essa retroatividade, observa-se no Contrato de Mútuo de
10/01/2022 a falta de previsão de juros e correção monetária quando da
devolução dos montantes supostamente emprestados pela GR6 EVENTOS –
PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA ao fiscalizado, como também a
ausência de penalidades às partes envolvidas no contrato em caso de
descumprimento de qualquer das cláusulas do referido contrato (vide item 4.6
acima), o que não é comum e nem razoável essas ausências em um verdadeiro
empréstimo financeiro.
O Contrato de Mútuo de 10/01/2022 não possui as características essenciais,
intrínsecas de um verdadeiro empréstimo financeiro. Os montantes transferidos
da GR6 EVENTOS – PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA para o fiscalizado
poderiam ser, entre outras naturezas jurídicas, pagamentos de pró-labore,
pagamentos por prestação de serviços.” Pelo exposto, não há qualquer reparo a
ser feito na análise acima reproduzida, razão pela qual não prospera o argumento
de que os depósitos bancários que foram lançados tiveram como origem
contratos de mútuo celebrados entre o Interessado e a pessoa jurídica GR6.
Insta salientar que, nos termos do disposto no art. 219 do Código Civil, as
declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em
relação aos signatários.
Também não é suficiente para comprovar a origem dos depósitos bancários
somente a identificação do depositante, faz-se necessário comprovar a natureza
dos valores recebidos, ou seja, que se trata de verbas que não estão sujeitas à
tributação do IRPF.
Ademais, a contabilidade da empresa GR6, desacompanhada de documentos
hábeis e idôneos que comprovem as operações ali descritas, não constitui prova
bastante para comprovação da origem dos depósitos bancários.
Em suma, o Impugnante não logrou comprovar mediante documentação hábil e
idônea nenhum dos depósitos bancários objetos do lançamento, como exige o
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
21
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Por conseguinte, correto o procedimento da
autoridade lançadora em efetuar o lançamento questionado. (grifos acrescidos)
Não tenho reparos a fazer na decisão de piso.
Ademais, entendo que não se pode admitir que se justifique os referidos depósitos
com Contrato de Mútuo elaborado após o início do procedimento fiscal, pois o contribuinte não
estaria mais dentro do período de espontaneidade para corrigir seus documentos, ainda mais
quando se admitiu que não existia o Contrato de Mútuo formalizado à época das transferências.
Além das razões já apresentadas pela decisão de piso, não vejo como acatar o
argumento do recorrente no sentido de que os valores depositados seriam adiantamentos
decorrentes do Contrato da GR6 com a empresa Ingrooves.
O contrato com a Ingrooves é datado de 09/12/2019 e o valor de R$
100.375.000,00 teria sido transferido para a empresa em 12/12/2019. Entretanto, entre os meses
de janeiro e novembro de 2019, a empresa já havia transferido ao autuado mais de R$
10.000.000,00, ou seja, esses valores anteriores a dezembro não teriam qualquer vinculação com
o tal contrato. Sem contar que, conforme o Relatório do voto, a Receita Bruta total no ano-
calendário de 2019 teria sido de R$ 3.934.290,06 e a empresa não comprova de onde teria vindo a
diferença entre a receita bruta declarada e os valores transferidos ao recorrente em suposto
mútuo, apenas afirma que os valores recebidos por meio de adiantamento da empresa Ingrooves
era reconhecido como receita no momento de realização do contrato.
Também não entendo que teriam sido comprovadas as supostas devoluções dos
alegados empréstimos. Há apenas um depósito bancário da suposta devolução de empréstimos,
no valor de R$ 232.000,00. O restante, quer o recorrente comprovar por meio de “Razões
Analíticos”, que, como afirmou a decisão de piso, na verdade são planilhas sem qualquer
autenticação ou registro e que não podem ser aceitos como prova, pois poderiam ter sido
elaboradas a qualquer tempo. Ou seja, não há prova efetiva, nos autos, de retorno, mesmo que
parcial, dos valores dos alegados empréstimos.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720817/2022-75
22

Fl. 2329
DF CARF MF
Original